Tribunal: STF
Processo: ARE 1385949
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 5):



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO - Recursos repetitivos de agravo de instrumento - Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença - Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas - Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva - Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais - A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso - Conveniência do julgamento unificado - Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais - Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados - Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida - Inadmissibilidade - Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva - Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva - Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva - Sindicato que agiu como substituto processual - Inversão do ônus processual, pois o Município sucumbiu na maior parte, somente nos casos em que não há necessidade de a parte credora refazer seus cálculos para a exclusão das verbas previdenciárias, verbas de natureza transitória (não incorporadas ou não incorporáveis), horas-falta, demais descontos do servidor etc - Agravo de instrumento provido nesse capítulo. 



    EXCESSO DE EXECUÇÃO - Alegações genéricas e abstratas Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora - Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil - Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90. 



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação acolhido - Inadmissibilidade - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte - Requisito cumprido nos autos - Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária - Benefício restabelecido. 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) - Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS - Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Aumento do quantum arbitrado - Inadmissibilidade - A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta - A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de São José do Rio Preto alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI e LV, da Constituição, na medida em que “a decisão recorrida reconheceu que a parte autora possui legitimidade para ajuizar a execução individual do julgado, apesar de seu nome não constar expressamente na lista mencionada pela decisão que pretende executar” (fl. 5, Doc. 7). 



    Aduz que “os beneficiários do título executivo são aqueles que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (fl. 6, Doc. 7), todavia, “o TJSP proferiu decisão que violou a coisa julgada, eis que reconheceu a legitimidade para que servidor público execute decisão oriunda de ação movida por entidade sindical, cujo os limites subjetivos da coisa julgada foram consignados no acórdão que transitou em julgado” (fl. 7, Doc. 7).



    Afirma que “o suposto título executivo em que a parte recorrida se arrima para subsidiar seu pedido de cumprimento da sentença (proferido no processo distribuído sob o n.º 0023206- 96.2002.8.26.0576, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto/ SP), não lhe diz respeito, consistindo em demanda com requerimento feito em litisconsórcio por servidores sindicalizados, tendo havido, lá, mera atuação de sindicato com o representante, sendo que se constou, naqueloutros autos, rol expresso e detalhado dos demandantes, abstraindo-se daí que somente aquelas pessoas eram interessadas do processo, e figuraram com o parte” (fl. 9, Doc. 7).



    Ressalta que “a sentença da ação originária delimitou de forma expressa os seus limites subjetivos, ao indicar quais servidores eram os beneficiados pela decisão (aqueles constantes de uma lista juntada pela própria parte demandante com a petição inicial), portanto, forçoso concluir que a coisa julgada advinda da ação antecedente, que se tenta executar, SOMENTE DEVE ALCANÇAR O NOME DAQUELAS PESSOAS QUE, DE FORMA EXPRESSA, CONSTAVAM LISTA APRESENTADA PELA PRÓPRIA AUTORIA DA AÇÃO” (fl. 8, Doc. 7). 



    Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 823 da Repercussão Geral, bem como a incidência do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 499.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG) e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular e renova os argumentos do mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral, (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia relativamente à matéria objeto do Recurso Extraordinário (fls. 8-12, Doc. 5):



    “Já dito, todos esses agravos de instrumento têm origem comum na ação de nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, em trâmite pelo digno Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, cobrando valores referentes à progressão horizontal e o pagamento das verbas salariais daí reflexas. Ação julgada procedente, ora na fase de cumprimento de sentença. 



    Desde que firmada a vitória dos servidores sindicalizados, apresentaram-se outros, estes não associados ao Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, com pedidos de execução autônoma de extensão do referido benefício salarial aos seus vencimentos. 



    […]



    De fato, não tem aplicação ao caso dos autos o Tema nº 499 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio.



    […]



    Com efeito, se o sindicato atua como substituto processual na defesa dos interesses de toda a categoria não há por que cingir o crédito da recorrente ao quinquênio anterior à propositura do cumprimento de sentença. Aliás, tal discussão nem sequer foi objeto do julgado exequendo.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O acórdão recorrido seguiu essa orientação, razão pela qual merece ser mantido.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, os seguintes julgados singulares, todos já transitados em julgado: RE 1.284.681, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/4/2022; RE 849.171, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/12/2014; e RE 1.364.924, de minha relatoria, DJe de 15/2/2022.



    Quanto à argumentação do Município de São José do Rio Preto, de que a sentença apresentou rol de substituídos, de modo que quem não está ali incluído (caso da recorrida) não pode se beneficiar do título executivo judicial, no caso dos autos, a ação originária foi proposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, cuja representatividade abrange todos os servidores do município, não importando se o nome do exequente encontra-se ou não na lista dos substituídos a que se refere o título executivo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente